Tribunal: STJ
Processo: 0182271-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005319 - RS (2025/0182271-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MAIQUE DOUGLAS GONCALVES VALANSUELO (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO GOMES DE LIMA - RS073142
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 479 DO CPP.
NULIDADE
RELATIVA.
ART.
563
DO
CPP.
PREJUÍZO
NÃO

DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu o
, mas concedeu a ordem de ofício para cassar o acórdão da apelação e restabelecer
habeas corpus
a decisão de absolvição do agravado.
2. O agravante sustenta usurpação da competência do Tribunal de Justiça, alegando que o habeas
foi utilizado como substitutivo de recurso especial, além de afirmar que não houve
corpus
flagrante ilegalidade apta a justificar a decisão agravada.
3. Alega que a defesa, durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, fez referência a provas não
constantes nos autos, causando prejuízo à acusação e influenciando indevidamente os jurados,
em violação ao art. 479 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a referência a provas não constantes nos autos
durante a sessão plenária do Tribunal do Júri configura nulidade apta a justificar novo
julgamento, considerando a ausência de demonstração de prejuízo efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A nulidade decorrente da inobservância do art. 479 do CPP é de natureza relativa, exigindo a
demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio
previsto no art.
pas de nullité sans grief
563 do CPP.
6. A mera alegação de que o ato pode ter influenciado a convicção dos jurados não constitui
demonstração inequívoca de prejuízo à acusação, sendo insuficiente para justificar a nulidade da
sessão plenária, que absolveu o acusado.
7. A alegação de condenação ou de absolvição, por si só, não pode ser considerada como
prejuízo, cabendo à parte demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, teria
alterado o resultado do julgamento.
8. A mera referência à existência de prova, sem a exibição de seu conteúdo - até mesmo porque
indeferida a juntada pelo juízo processante -, não configura a hipótese do 479 do CPP.
Documento eletrônico VDA51269390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 4abe6644-9a51-40e7-bc7c-cded3c40487d

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade decorrente da inobservância do art. 479 do CPP é de natureza relativa e exige
demonstração de efetivo prejuízo para ser reconhecida.
2. A mera alegação de influência na convicção dos jurados não constitui demonstração
inequívoca de prejuízo apta a justificar a nulidade.
3. A alegação de condenação ou de absolvição, por si só, não pode ser considerada como
prejuízo, sendo necessária a demonstração de que a nulidade, caso não tivesse ocorrido, teria
alterado o resultado do julgamento.
4. A mera referência à existência de prova, sem a exibição de seu conteúdo - até mesmo porque
indeferida a juntada pelo juízo processante -, não configura a hipótese do 479 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 479 e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 380.337/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 10.10.2017; STJ, REsp 1307086/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 03.06.2014; STJ, AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel. Min. Felix
STJ, AgRg no HC 852.843/SP, Rel. Min.
Fischer, Quinta Turma, julgado em
;
26/5/2020
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
02/10/2025
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51269390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/10/2025 23:50:19
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 4abe6644-9a51-40e7-bc7c-cded3c40487d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005319 - RS (2025/0182271-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MAIQUE DOUGLAS GONCALVES VALANSUELO (PRESO)
ADVOGADO
: RENATO GOMES DE LIMA - RS073142
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS
TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 479 DO CPP.
NULIDADE
RELATIVA.
ART.
563
DO
CPP.
PREJUÍZO
NÃO

DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu o
, mas concedeu a ordem de ofício para cassar o acórdão da apelação e restabelecer
habeas corpus
a decisão de absolvição do agravado.
2. O agravante sustenta usurpação da competência do Tribunal de Justiça, alegando que o habeas
foi utilizado como substitutivo de recurso especial, além de afirmar que não houve
corpus
flagrante ilegalidade apta a justificar a decisão agravada.
3. Alega que a defesa, durante a sessão plenária do Tribunal do Júri, fez referência a provas não
constantes nos autos, causando prejuízo à acusação e influenciando indevidamente os jurados,
em violação ao art. 479 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a referência a provas não constantes nos autos
durante a sessão plenária do Tribunal do Júri configura nulidade apta a justificar novo
julgamento, considerando a ausência de demonstração de prejuízo efetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50356591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:44
Código de Controle do Documento: 15f90696-d269-4dca-9314-4c85aa142222

5. A nulidade decorrente da inobservância do art. 479 do CPP é de natureza relativa, exigindo a
demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio
previsto no art.
pas de nullité sans grief
563 do CPP.
6. A mera alegação de que o ato pode ter influenciado a convicção dos jurados não constitui
demonstração inequívoca de prejuízo à acusação, sendo insuficiente para justificar a nulidade da
sessão plenária, que absolveu o acusado.
7. A alegação de condenação ou de absolvição, por si só, não pode ser considerada como
prejuízo, cabendo à parte demonstrar que a nulidade apontada, caso não tivesse ocorrido, teria
alterado o resultado do julgamento.
8. A mera referência à existência de prova, sem a exibição de seu conteúdo - até mesmo porque
indeferida a juntada pelo juízo processante -, não configura a hipótese do 479 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade decorrente da inobservância do art. 479 do CPP é de natureza relativa e exige
demonstração de efetivo prejuízo para ser reconhecida.
2. A mera alegação de influência na convicção dos jurados não constitui demonstração
inequívoca de prejuízo apta a justificar a nulidade.
3. A alegação de condenação ou de absolvição, por si só, não pode ser considerada como
prejuízo, sendo necessária a demonstração de que a nulidade, caso não tivesse ocorrido, teria
alterado o resultado do julgamento.
4. A mera referência à existência de prova, sem a exibição de seu conteúdo - até mesmo porque
indeferida a juntada pelo juízo processante -, não configura a hipótese do 479 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 479 e 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 380.337/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 10.10.2017; STJ, REsp 1307086/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, julgado em 03.06.2014; STJ, AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Rel. Min. Felix
STJ, AgRg no HC 852.843/SP, Rel. Min.
Fischer, Quinta Turma, julgado em
;
26/5/2020
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 09.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra a decisão de fls. 86-93 (e-STJ), que não conheceu
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
o
mas concedeu a ordem de ofício para cassar o acórdão da Apelação n. 5003675-
habeas corpus,
22.2017.8.21.0003, restabelecendo a decisão de absolvição do ora agravado.
Documento eletrônico VDA50356591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:44
Código de Controle do Documento: 15f90696-d269-4dca-9314-4c85aa142222

O agravante alega, em suma, usurpação da competência do TJRS, ao argumento de
que o
foi impetrado em substituição ao recurso especial, cujo exame prévio de
habeas corpus
admissibilidade é feito pelo Tribunal local.
Aduz que não houve flagrante ilegalidade apta a autorizar o "descumprimento da
arquitetura processual".
Pondera que a alteração do entendimento do acórdão recorrido implicaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com o rito sumário do habeas
corpus.
Sustenta "manobra ilegal da defesa, por isso, causou prejuízo, influenciando
ilicitamente os jurados, ao afirmar que tinha "laudos" e "depoimentos" que comprovavam que a
vítima mentia" (e-STJ, fl. 111).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
recurso ao órgão colegiado, para que seja determinado que o acusado seja submetido a novo
julgamento em sessão plenária.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, estes não possuem o condão
de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel.
Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no
10/6/2020
HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgRg no HC
27/3/2020
147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto
habeas corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Assim, passou-se à análise das razões da impetração, de forma a verificar a
ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
, de ofício, não
habeas corpus
havendo se falar em usurpação de competência daquela Corte Estadual, até porque a
competência para julgamento do recurso especial, constitucionalmente prevista, é deste Superior
Tribunal de Justiça.
O Tribunal de origem assim entendeu acerca da matéria:
Documento eletrônico VDA50356591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:44
Código de Controle do Documento: 15f90696-d269-4dca-9314-4c85aa142222

" O objetivo do dispositivo supra visa evitar que a parte contrária seja surpreendida
por ocasião da sessão de julgamento com a leitura ou exibição de documentos ou
objetos que não foram apresentados no processo, em observância aos princípios da
não surpresa, da lealdade processual, da paridade das armas e do contraditório.
Conforme disposição do parágrafo único, a proibição alcança os jornais ou qualquer
outro escrito, exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou
qualquer outro meio assemelhado, que digam respeito diretamente à situação fática
tratada nos autos e submetida à apreciação dos jurados.
Ainda, conforme já definiu o e. STJ “O art. 479 do Código de Processo Penal
determina que, durante o julgamento, só será permitida a leitura de documento ou a
exibição de objeto que tenham sido juntados aos autos com a antecedência mínima de
3 dias úteis e com a ciência da outra parte. Este prazo de 3 dias úteis se refere
também à ciência da outra parte, ou seja, tanto a juntada aos autos do documento ou
objeto a ser exibido quando do julgamento, bem como a ciência desta juntada à parte
contrária, devem ocorrer no prazo de 3 dias úteis previsto no art. 479 do Código de
Processo Penal" (REsp n. 1.637.288/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, relator p/ acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe 1o/9/2017).
8/8/2017
Na hipótese retratada nos autos, depreende-se da leitura da petição disposta no
Evento 3, PROCJUDIC12, pág. 18, que na data de 16.09.2021, a defesa requereu a
dispensa de comparecimento do réu em plenário, bem como a juntada de
"documentos e mídia".
Em 21.09.2021, o magistrado da origem indeferiu a juntada das provas postuladas,
nos seguintes termos: "não autorizada a juntada dos documentos que acompanham o
pleito defensivo, já que não protocolados dentro do prazo referido no art. 479, do
CPP" ( Evento 3, PROCJUDIC12, pág. 19).
No dia posterior foi realizada a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, sendo que, na
oportunidade, o Ministério Público registrou o seguinte incidente: "Durante a sua
fala, a defesa do demandado fez referências a documentos e provas supostamente
constantes do processo criminal derivado da cisão dos presentes autos, a que
responde Michel Douglas Franco, com o que o Ministério Público não concordou por
não constarem dos presentes autos, implicando infringência ao disposto no art. 479
do Código de Processo Penal e à decisão proferida neste feito no dia de ontem,
causando prejuízo à acusação, na medida em que não pode rebater algo inexistente
nos presentes autos. Registrou-se, ainda, que, mesmo ante a advertência do Juízo no
sentido da obrigatoriedade de indicação da localização da peça ou documento citado
ou lido (art. 480 do Código de Processo Penal), o advogado do demandado alegou
não haver restrição a respeito do que a Defesa pode falar em plenário, em face da
plenitude de defesa que vige no âmbito do Tribunal do Júri, o que foi rechaçado pelo
Juízo, sob o fundamento da estatuídos em lei relacionados a tanto, a exemplo
daqueles fincados nos arts. 478. 479 e 480, todos do Código de Processo Penal.”
Assim, certo é que a acusação foi surpreendida pela manifestação da defesa em
plenário, referindo-se a provas outras, incluídas no processo da cisão, mas alheias ao
presente feito, durante a sessão plenária (dos quais aquela não teve ciência antes do
julgamento), em evidente ofensa ao princípio do contraditório, garantia fundamental
resguardada no processo penal.
Documento eletrônico VDA50356591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:44
Código de Controle do Documento: 15f90696-d269-4dca-9314-4c85aa142222

O prejuízo suportado pelo Parquet é evidente, pois, utilizados elementos diversos
daqueles constantes no processo alcançado aos julgadores naturais da causa, dos
quais aquele não teve oportunidade de verificar eventual autenticidade e existência,
por si só, podem ter influenciado na formação da convicção dos jurados (causando
surpresa), de difícil aferição, vale mencionar, diante do julgamento pela íntima
convicção, razão pela qual nada mais resta fazer do que declarar a nulidade da
respectiva sessão Plenária, submetendo o réu a novo julgamento perante o Tribunal
do Júri.
Preciso acrescentar, ainda, diferentemente da conclusão exposta pela defesa por
ocasião do registro do incidente em plenário, que a plenitude de defesa é um dos
princípios constitucionais básicos que amparam o instituto do Júri, e está
expressamente previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
Entretanto, é importante que as normas processuais que regem o referido instituto
sejam observadas, a fim de que sejam evitadas futuras (novas) alegações de
nulidades" (e-STJ, fls.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que eventuais nulidades
decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa,
exigindo, dessa forma, a demonstração de efetivo prejuízo em observância ao disposto no art.
563 do Código de Processo Penal que traz a máxima
: "Nenhum ato será
pas de nullité sans grief
declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".
A propósito:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. NULIDADES. USO DE
ALGEMAS DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DA
MEDIDA DEMONSTRADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. JUNTADA DA FAP
ATUALIZADA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADES
NÃO DEMONSTRADAS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da
ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.
II - O emprego de algemas durante a sessão plenária no Júri é medida excepcional,
que exige fundamentação adequada. No caso, embora de maneira sucinta, a decisão
que manteve o uso de algemas se embasou no pequeno número de policiais militares
responsáveis pela segurança do local, no reduzido número de agentes responsáveis
pela escolta e, por fim, tendo em vista o grande número de audiências que estavam
designadas para aquela ocasião, de modo a garantir a segurança de todos os presentes
não apenas na Sessão do Júri, mas também no Fórum.
III - A certidão de antecedentes criminais é documento que ordinariamente integra o
processo, com a finalidade de subsidiar o Juiz togado para a dosimetria da pena e
fixação do regime, devendo a juntada ocorrer com prazo suficiente (três dias úteis
Documento eletrônico VDA50356591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:44
Código de Controle do Documento: 15f90696-d269-4dca-9314-4c85aa142222

antes do julgamento) para a ciência da parte contrária, nos termos do que determina o
art. 479 do CPP.
IV - No caso, constou que a folha de antecedentes do paciente foi juntada no
processo em data bem anterior à sessão de julgamento, sendo colacionada
posteriormente apenas a atualização daqueles dados, o que não configura nulidade.
V - Ademais, por se tratar de hipótese de nulidade relativa, exige-se para o seu
reconhecimento a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do princípio pas de
nullite sans grief, o que não ocorreu in casu.
Habeas corpus não conhecido."
(HC 380.337/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/10/2017
17/10/2017

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO
AO ART. 479 DO CPP. LEITURA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DOS
AGENTES. POSSIBILIDADE. JUNTADA DENTRO DO TRÍDUO LEGAL.
NECESSIDADE. NULIDADE PORVENTURA EXISTENTE. NATUREZA
RELATIVA. MANIFESTO PREJUÍZO À DEFESA RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 479 do Código de Processo
Penal dispõe acerca da necessidade de juntada de documentos ou objetos que serão
utilizados pelas partes na sessão plenária dentro do prazo legal de 3 (três) dias úteis a
contar do dia designado para o julgamento, em obediência aos princípios do
contraditório, da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas. 2. Para
incidência da norma constante do art. 479 é imprescindível que o conteúdo do
documento ou objetos utilizados na sessão plenária versem sobre a matéria de fato
submetida à apreciação e julgamento dos Jurados, ou que, a despeito de não se
referirem diretamente ao fato em discussão, digam respeito ao agente, como a sua
certidão de antecedentes criminais, que é o que ocorre no caso em julgamento. 3.
Eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo
Penal são de natureza relativa e, como tal, exigem a demonstração de efetivo prejuízo
pela parte dita prejudicada. Máxima pas de nullite sans grief. Precedentes. 4. A
modificação do acórdão recorrido, para concluir pela não ocorrência de prejuízo aos
recorridos, demanda incursão no material fático-probatório, providência obstada na
via do recurso especial. 5. Recurso especial a que se nega provimento. Documento:
83106810 Página 3 de 8 Superior Tribunal de Justiça (REsp 1307086/MG, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
)
03/06/2014
18/06/2014

PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JURI. HABEAS CORPUS. EXIBIÇÃO DE
DVD EM PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NULIDADES NÃO
CONFIGURADAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 478, INCISO I, DO CPP,
POR MENÇÃO A HABEAS CORPUS. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE
DOCUMENTO EM POWER POINT. VILIPÊNDIO AO ART. 479 DO CPP. NÃO
CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. 1. [...] 8. Ainda que nulidade houvesse, seria relativa, a demandar
prova do efetivo prejuízo à defesa, em respeito ao consagrado princípio pas de nullité
sans grief, expressamente previsto no art. 563 do CPP, munus de que a defesa não se
Documento eletrônico VDA50356591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:44
Código de Controle do Documento: 15f90696-d269-4dca-9314-4c85aa142222

desincumbiu. 9. Ordem parcialmente conhecida, e, nessa extensão, denegada por não
haver nulidade a ser reparada. (HC 174.006/MS, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE
OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA,
DJe
.)
27/8/2012

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARGUIDA OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. INOVAÇÃO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 211 DESTA CORTE. VÍCIO DE QUESITAÇÃO. QUESTÃO NÃO
ARGUIDA OPORTUNAMENTE. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA PERANTE A
CORTE DE ORIGEM. EFEITO RESTRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA N.o
713/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 11.689/2008. TESE
DE QUE A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI TERIA SIDO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACÓRDÃO
RECORRIDO NO SENTIDO DE QUE O CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIU
AMPARADO PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. REVISÃO DO
ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE SUMULAR N.o 07 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA-BASE COMINADA ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FIXAÇÃO DE REGIME
PRISIONAL INTEGRALMENTE FECHADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE.
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
DE OFÍCIO. 1. [...] 5. Conforme o art. 479 do Código de Processo Penal, com a
redação dada pela Lei n.o 11.689/2008, não será permitida a leitura de documento ou
a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima
de 03 dias antes da data do Documento: 83106810 Página 4 de 8 Superior Tribunal
de Justiça julgamento, cujo conteúdo versar sobre matéria de fato constante do
processo. Pretendia a Defesa, no caso, exibir ao Conselho de Sentença obra
doutrinária de Medicina Legal, com o escopo de comprovar a tese de legítima defesa.
6. O entendimento consagrado nesta Corte é no sentido de que essa nulidade é de
natureza relativa. Assim, para ser declarada, deve haver demonstração inequívoca do
prejuízo sofrido pelo Acusado, sob pena de se convalidar. Nesse aspecto, o acórdão
recorrido afastou a alegação de legítima defesa, com base no contexto probatório dos
autos. 7. Somente se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no
art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que os jurados
decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que
não corresponde ao caso vertente. 8. [...] 12. Recurso parcialmente conhecido e,
nessa parte, parcialmente provido a fim de redimensionar a pena. Habeas corpus
concedido de ofício, para afastar o cumprimento da pena em regime integralmente
fechado, possibilitando-se a progressão do regime carcerário nos termos do art. 112
da Lei de Execuções Penais. (REsp. 1303548/ES, Rel. Min. LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, DJe
.)
14/9/2012

Documento eletrônico VDA50356591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:44
Código de Controle do Documento: 15f90696-d269-4dca-9314-4c85aa142222

Na hipótese, conclui-se que, do mesmo modo que a mera alegação de condenação,
por si só, não comprova prejuízo, a mera alegação de que o ato pode ter influenciado na
formação da convicção dos jurados para absolver o acusado, também não possui o condão
de efetiva demonstração do prejuízo.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 16,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03. VIOLAÇÃO AO ART.
613, INC. I, CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
PREJUÍZO EFETIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O art. 613, I, do CPP dispõe que, "exarado o relatório nos autos, passarão estes ao
revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de dia
para o julgamento".
II - In casu, eg. Tribunal a quo, ao analisar a matéria, concluiu que "embora não haja
registro de movimentação processual no sistema informatizado, tal constatação não
faz presumir que os autos não tenham sido examinados pelos demais integrantes da
Câmara.
Atualmente, com a informatização, o projeto de voto é liberado ao Revisor e ao
Vogal, ao mesmo em que disponibilizados os respectivos autos. A revisão do
conteúdo do voto é obrigatoriamente realizada antes do julgamento, sendo que a
assinatura ocorre após a sessão pois sempre há possibilidade de modificação do
entendimento, em virtude de eventual sustentação oral" (fl. 841).
III - De fato, como constou na decisão vergastada, não é porque não consta do
registro informatizado de movimentação processual que os autos não foram enviados
ao Desembargador revisor que se deve presumir que o caso não foi devidamente
examinado pelos julgadores, até mesmo pelo fato de que a própria sessão de
julgamento é o momento adequado para os debates entre os demais integrantes da
Câmara Criminal julgadora.
IV - Esta Corte ao afirmar que "não é apenas no ato da revisão que o julgador tem a
oportunidade de conhecer, entender e concluir o caso.
A demanda é efetivamente decidida após os debates" (REsp n. 1.497.041/PR, Sexta
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
09/12/2015
V - Outrossim, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama
uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da
instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans
grief).
Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo,
pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não
tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos.
VI - É vedado, em sede de agravo regimental ou embargos de declaração, ampliar a
quaestio veiculada no recurso, inovando questões não suscitadas anteriormente.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/5/2020
3/6/2020
Documento eletrônico VDA50356591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:44
Código de Controle do Documento: 15f90696-d269-4dca-9314-4c85aa142222

Demais disso, essa Corte Superior de Justiça possui julgado no seguinte sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DE HABEAS
CORPUS. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ART. 479 DO
CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REVERSÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL
ESTADUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
1. A mera referência à existência de prova, sem a exibição de seu conteúdo - até
mesmo porque indeferida a juntada pela Juíza
-, não configura a hipótese do
a quo
e a reversão da conclusão do Tribunal local de que nenhum dos
art. 479 do CPP;
jurados teve acesso ao conteúdo do laudo, não havendo a possibilidade de terem sido
influenciados por tal documento, dependeria do revolvimento do material fático-
probatório, o que não se admite na via eleita.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 852.843/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
9/9/2024
12/9/2024
Sem razão o recorrente ao alegar que a alteração do entendimento do acórdão
recorrido implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, na medida em que o decisum
ora atacado se baseou apenas na análise dos elementos trazidos pelo acórdão originário, sem que
tenha sido necessário o revolvimento de fatos ou provas.
Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a
decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50356591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/09/2025 17:50:44
Código de Controle do Documento: 15f90696-d269-4dca-9314-4c85aa142222

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.005.319 / RS
Número Registro: 2025/0182271-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00321700107268 321700107268 50036752220178210003
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RENATO GOMES DE LIMA
ADVOGADO
: RENATO GOMES DE LIMA - RS073142
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: MAIQUE DOUGLAS GONCALVES VALANSUELO (PRESO)
CORRÉU
: MICHAEL DOUGLAS FRANCO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: MAIQUE DOUGLAS GONCALVES VALANSUELO (PRESO)
ADVOGADO : RENATO GOMES DE LIMA - RS073142
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA51240482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:16
Código de Controle do Documento: 47080b9e-0db4-4f4b-8047-dfa4d08a8d63

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/10/2025
08/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:44:16
Código de Controle do Documento: 47080b9e-0db4-4f4b-8047-dfa4d08a8d63